Tribunal: TJMT
Processo: 0004134-64.2014.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004134-64.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0004-51 (APELADO), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA MUDANCA - CNPJ: 05.517.162/0001-15 (APELANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVADA – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – CULPA - APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA -

MULTA MORATÓRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da ação monitória, é quinquenal, de acordo com o art. 206, §5o, I, do Código Civil, mas, como explicitado, este prazo apenas se inicia depois do transcurso do prazo para a propositura da execução. Portanto, afasta-se a ocorrência da prescrição.

Devidamente intimada não há que se falar que deveria a apelante ser intimada novamente para justificar sua ausência a audiência de instrução e julgamento, a considerar que a justificativa deve ocorrer antes do ato. Assim, não constitui cerceamento de defesa, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois devidamente intimada não compareceu ao ato.

Quanto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não ocorre nos autos, por não se tratar a relação consumerista, mas sim contratual onde as partes tinham plena ciência das cláusulas e o que foi pactuado, não configurando se tratar de contrato de adesão.

Por não se tratar de relação consumerista, a cláusula penal não deve ser reduzida já que advinda do descumprimento por parte da apelante, e, celebrada de comum acordo, o que afasta a alegação de excesso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021